Tribunal: TJDFT
Processo: 0745081-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ARROLAMENTO DE BENS AO ACERVO SUCESSÓRIO. IMÓVEL EM NOME DA VIÚVA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ESFORÇO COMUM NÃO DEMONSTRADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS EM VIDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRÓPRIA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. VIAS ORDINÁRIAS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter às vias ordinárias as questões que dependem de outras provas”, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 1.1. Desse modo, quando a questão levantada depende de dilação probatória de alta indagação, deve ser ajuizada ação própria, uma vez que a produção de provas de alta complexidade é imprópria ao Juízo sucessório.

2. Em análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que as insurgências apontadas pelos agravantes referem-se à circunstâncias de fato estabilizadas pelo direito, portanto, consideradas como atos jurídicos perfeitos, de modo que a desconstituição dos negócios jurídicos realizados pelo falecido, enquanto em vida, exige a demonstração efetiva de elementos aptos à eventual anulação, o que exige a comprovação por meio de ampla dilação probatória, imprópria ao rito do Juízo sucessório, exigindo o manejo de ações próprias aos fins almejados pelos herdeiros. 2.1. Os documentos anexados aos autos demonstram que o imóvel questionado pelos herdeiros é de propriedade exclusiva da inventariante, uma vez que era casada sob o regime de separação obrigatória de bens com o de cujus, na forma do art. 1.641, II do CC, não havendo, portanto, que se falar em meação do falecido, ante a ausência de prova de que o bem teria sido adquirido mediante esforço comum do casal, impedindo a sua inclusão no acervo sucessório em questão.

3. Dispõe o art. 1.831 do Código Civil que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é assegurado, sem prejuízo da sua parte na herança, o direito de permanecer residindo no imóvel, cuja propriedade dividia com cônjuge falecido. Trata-se de direito de uso a ser exercido de maneira gratuita, não admitindo qualquer contraprestação, a exemplo de pagamento de aluguel aos herdeiros. 3.1. o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o direito real de habitação em favor do cônjuge supérstite deve prevalecer, inclusive, em face de filhos exclusivos do de cujus, garantindo-se à viúva o direito de uma moradia digna. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.